Tribunal: TJPA
Processo: 0813850-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813850-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: KELME PEREIRA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS PM/PA 2020. CANDIDATO CONSIDERADO CONTRA-INDICADO NO TESTE PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DOS CRITÉRIOS ENSEJADORES NA INAPTIDÃO DO TESTE. DECISÃO GENÉRICA E SEM MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A atuação do Poder Judiciário não deve funcionar como instância revisora das provas ou das decisões administrativas em si, todavia, é plenamente possível o controle jurisdicional do ato administrativo de exclusão/contraindicação de candidato em concurso público.

2 -
No caso dos autos, a examinadora considerou o candidato inapto por não preencher os critérios dispostos no edital, porém, não revela em quais critérios não logrou êxito, incorrendo em privação da oportunidade de exercer efetivamente o seu direito de recorrer, e obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do STJ.

3 -
Havendo obscuridade e falta de transparência nos motivos que levou à reprovação, logo, não há razões para formar o convencimento no sentido de reformar a decisão interlocutória agravada.

4 -
Recurso conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão do juízo monocrático da Vara Única de Capitão Poço, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por KELME PEREIRA MEDEIROS em face de ESTADO DO PARÁ e IADES – INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO.

Alega, em síntese, que se submeteu ao Concurso Público destinado ao preenchimento de 2.310 vagas para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020, e organizado pela pessoa jurídica requerida, tendo como número de inscrição 272121710. Relatou que, o certame é composto por 5 (cinco) etapas, quais sejam: 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos; 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica; 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde; 4ª Etapa – Teste de Avaliação Física, de caráter eliminatório de responsabilidade do IADES; e a 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais.

Declara que, após a realização da 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica, foi considerado contraindicado, sem ter sido apresentada qualquer justificativa para sua eliminação conforme disposições previstas no Edital, razão pela qual interpôs recurso (protocolo nº 212198147442), todavia, fora indeferido pela banca organizadora sem a apresentação de motivação.

Por tal motivo, ingressou com a presente ação e requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada: a) A suspensão do ato que o declarou contraindicado, ante a demonstração da sua aptidão, determinando a sua readmissão no certame para participar da 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde e demais fases, caso aprovado, e que seja disponibilizada data, hora e local para sua participação; b) De forma alternativa, a aplicação de novo Exame de Avaliação Psicológica, em obediência ao princípio da motivação do ato administrativo, do contraditório e ampla defesa com acesso ao resultado, através da emissão de Laudo Psicológico com novos psicólogos, que obedeça a normativa do Edital e das Resoluções do CFP, bem como que caso aprovado, seja assegurada sua permanência no certame em novas datas.

Com o pedido, juntou documentos.

Em decisão interlocutória, o Juízo de 1º Grau proferiu decisão no sentido de
determinar que a parte requerida
, no prazo de 24 (vinte e quatro) e até ulterior deliberação,
suspenda a decisão que reprovou o requerente
KELME PEREIRA MEDEIROS em sua avaliação psicológica junto ao Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020,
devendo o requerente continuar no certame e prosseguir na próxima etapa, qual seja, 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde e nas demais etapas subsequentes
conforme o resultado de suas avaliações nos termos do Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais o recorrente suscita o seguinte: necessidade de revogação da tutela de urgência;
impossibilidade de substituição das decisões da comissão de avaliação pelo poder judiciário;
legalidade da eliminação; uso e divulgação de critérios objetivos pela comissão; nulidade da multa fixada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Em decisão interlocutória, deferi o efeito suspensivo pretendido.

Houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que deferiu a antecipação de tutela para suspender o ato que reprovou o autor em sua avaliação psicológica em Concurso Público prestado junto à PMPA.

Dito isso, relevo que em se tratando de concurso público, o controle do Poder Judiciário deve restringir-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em razão da discricionariedade da Administração Pública que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência na fixação dos critérios e normas editalícias as quais deverão atender aos preceitos instituídos pela CF/88.

Assim, a atuação do Poder Judiciário não deve funcionar como instância revisora das provas ou das decisões administrativas em si, todavia, é plenamente possível o controle jurisdicional do ato administrativo de exclusão/contraindicação de candidato em concurso público.

Neste sentido, vale mencionar a repercussão geral do tema reconhecida em 07/10/2011:

“REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO

PÚBLICO.

CONTROLE

JUDICIAL

DE QUESTÕES

E

CRITÉRIOS

DE

CORREÇÃO

DE

PROVAS.

A questão

referente

à

possibilidade

de

o

Poder

Judiciário

realizar o

controle

jurisdicional

sobre

o

mérito

das

questões

em concurso

público

possui

relevância

social

e

jurídica, ultrapassando

os

interesses

subjetivos

das

partes.

Repercussão geral reconhecida”.

A par disso,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento tranquilo que o exame psicotécnico deve ser aplicado pautando-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório, máxime porque o candidato reprovado certamente encontrará sérios obstáculos à formulação de eventual recurso, diante da obscuridade e da falta de transparência nos motivos que levaram a sua reprovação.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXAME PSICOTÉCNICO. SUBJETIVIDADE. NÃO-CABIMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. 1. É cediço que o exame psicotécnico deve ser aplicado nos concursos públicos em geral, sempre que houver lei prevendo sua exigência. Entretanto, tal avaliação deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório, máxime porque o candidato reprovado certamente encontrará sérios obstáculos à formulação de eventual recurso, diante da obscuridade e da falta de transparência nos motivos que levaram a sua reprovação. Precedentes: AgRg no Ag 1.297.273/DF (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.10.2010); AgRg no Ag 995.147/DF (Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 04.08.2008); RMS 15.676/SC (Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, DJ 22.03.2004).
2. Contudo, o juízo a quo permitiu que o candidato inabilitado no exame fosse nomeado e empossado no cargo de policial rodoviário federal, sem a necessidade de nova avaliação psicológica, o que representa medida igualmente atentatória à isonomia no certame, tendo em vista que todos os demais candidatos tiveram que se sujeitar à aludida avaliação. 3. Dessa forma, tendo em vista os fins almejados com o instituto do exame psicotécnico e os princípios da legalidade, da isonomia e da proporcionalidade, representaria odioso privilégio autorizar o provimento em cargo público pelo recorrido, sem que seja exigida a participação do candidato em todas as etapas exigidas por lei. 4. Assim, mais razoável mostra-se exigir da Administração Pública a realização de novo exame psicotécnico, desta vez em obediência aos critérios de cientificidade e objetividade nos critérios de avaliação e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. Precedentes: AgRg no RMS 25.093/MS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18.10.2010); AgRg no Ag 1.291.819/DF (Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.06.2010); RMS 19.339/PB (Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,DJe 15.12.2009). 5. Recurso especial conhecido em parte e provido em parte. (REsp 1250864/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011)

Portanto, a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. (Tese definida no AI 758.533 QORG, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-6-2010, DJE 149 de 13-8-2010, Tema 338.)”

In casu,
a regra Editalícia assim dispôs:

12.11 Será considerado contraindicado para admissão no
CFP/PM
, o candidato que apresentar a seguintes características: a)
prejudiciais:
controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas; b)
restritivas:
sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

12.12 Para que o candidato seja eliminado do concurso público, este deverá ter incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos:

a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais;

b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva;

c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou

d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas

E o Relatório Psicológico assim concluiu:

De acordo com a avaliação psicológica mencionada, o candidato foi considerado INAPTO para exercer a função de Soldado Policial Militar – Masculino, uma vez que INTERCORREU DOS CRITÉRIOS estabelecidos por edital.

O referido candidato apresentou, à época da referida avaliação, características incompatíveis com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo. Vale ressaltar, que tais características se enquadram nas exigências no perfil profissiográfico do cargo.

Não obstante, dos documentos constantes dos autos é possível constatar a absoluta ausência de transparência e motivação do resultado do exame, considerando que em nenhum momento foi esclarecido ao autor/agravado as razões da sua reprovação, havendo tão somente a indicação de sua contraindicação,
o que sem dúvida o privou da oportunidade de exercer efetivamente o seu direito de recorrer, obstando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em outras palavravas, vislumbra-se que
o candidato foi considerado inapto,

pois não preencheu critérios dispostos no edital, porém, não se revela quais são tais critérios, incorrendo exatamente na
privação da oportunidade de exercer efetivamente o seu direito de recorrer, e obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do STJ.

Como bem frisou o
parquet “
observa-se que os fatos narrados e os documentos colacionados nos autos principais não dão conta de que o agravado tenha desrespeitado qualquer norma prevista na legislação aptas a caracterizar a probabilidade do direito necessário à concessão do efeito pleiteado, uma vez que houve ausência de objetividade dos critérios na aplicação do exame psicotécnico, em ofensa aos princípios da isonomia, impessoalidade, ampla defesa e contraditório, havendo obscuridade e falta de transparência nos motivos que levou à reprovação, logo, não há razões para formar o convencimento no sentido de reformar a decisão interlocutória agravada.”

Neste mesmo sentido tem se portado a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS PM/PA 2020. CANDIDATO CONSIDERADO CONTRAINDICADO NO EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DOS MOTIVOS DA INAPTIDÃO DO TESTE PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. DECISÃO NÃO MOTIVADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO EXAME. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.
1.

A atuação do Poder Judiciário não deve funcionar como instância revisora das provas ou das decisões administrativas em si, todavia, é plenamente possível o controle jurisdicional do ato administrativo de exclusão/contraindicação de candidato em concurso público.
2.

No caso dos autos, a examinadora considerou o candidato inapto por não preencher os critérios dispostos no edital, porém, não revela em quais critérios não logrou êxito, incorrendo em
privação da oportunidade de exercer efetivamente o seu direito de recorrer, e obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do STJ.

3.

Havendo obscuridade e falta de transparência nos motivos que levou à reprovação, logo, não há razões para formar o convencimento no sentido de reformar a decisão interlocutória agravada.
4.

Recurso conhecido, porém, improvido.

(TJ-PA - AI: 08128999820218140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATO CONSIDERADO CONTRAINDICADO NA AVALIAÇÃO PSICOLOGICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA INAPTIDÃO. ENTREVISTA DEVOLUTIVA E RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO CONCOMITANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na espécie, o autor/agravado foi considerado contraindicado na ...Ver ementa completaavaliação psicológica, porém, apenas na entrevista devolutiva lhe foi indicado os motivos de sua contraindicação. 2. A realização de exame psicológico em concurso público tem sua legalidade subordinada a três pressupostos: a previsão legal, a cientificidade/objetividade dos critérios adotados e a possibilidade de revisão administrativa. Precedentes STJ. 3. Pelas normas editalicias, o prazo para interposição de recurso administrativo e para solicitação da entrevista devolutiva são concomitantes. 4. O prazo comum prejudica sobremaneira o exercício do devido processo legal por parte do candidato, limitando seu direito à ampla defesa e ao contraditório. 5. A previsão apenas "pro forma", no edital de regência de certame público, (TJ-PA - AI: 08012923020178140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

Desta feita, não prosperam os argumentos do agravante, devendo ser mantida a decisão de piso.

Por fim, quanto ao capítulo da multa cominatória, destaco que
a aplicação das
astreintes
, é matéria tranquila nos Tribunais Superiores e na jurisprudência pátria, e somente incidirá em caso de descumprimento imotivado por parte do agravante.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão a quo em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como man
dado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/11/2023